Tribunal: TJPA
Processo: 0807349-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807349-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS PANTOJA DAVID

AUTORIDADE: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE OU USUÁRIO. SUPOSTO MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA MANDAMENTAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça acentuou a imprestabilidade da via mandamental para aferição de teses tal qual a asserção de que o pacientes seria usuário de drogas e não traficante “entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade” (AgRg no HC n. 731.619/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

2. Por consectário, também descabe avaliar o eventual malferimento ao princípio da homogeneidade, sendo vedado a esta Corte de Justiça “em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados (AgRg no HC n. 770.308/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), presentes no caso em questão, de modo que condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 1º/08/2023 a 03/08/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração, e nessa extensão,
DENEGAR
a

ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LUCAS PANTOJA DAVID
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA nos autos da ação penal n. 0800420-19.2023.8.14.0060. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e está preso cautelarmente desde 08 de março de 2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do coacto sob os seguintes argumentos:
(i)
desnecessidade da custódia cautelar por malferimento do princípio da homogeneidade, porquanto o contexto fático subjacente indica que o paciente é usuário e não traficante;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado com amparo em motivação abstrata e desconsiderando os predicados pessoais favoráveis do coacto. Ao fim, em sede liminar e no mérito, pugna pela concessão da ordem com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14020808.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 14071049).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
concessão
da ordem (ID n. 14338459), o que ensejou a propositura de pedido de reconsideração do indeferimento da liminar por parte do impetrante (ID n. 14517594), o qual foi igualmente indeferido em decisão de ID n. 15204848.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nada obstante, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental.

Consigno, no ponto, que parcela da linha argumentativa desenvolvida no
mandamus
extrapola o juízo de legalidade com relação aos fundamentos empregados pela autoridade coatora para decretar a prisão do paciente. Com efeito, verifico que a fim de evidenciar o suposto constrangimento ilegal suportado pelo coacto, o impetrante amplia demasiadamente a causa de pedir mandamental para incursionar no contexto fático subjacente a fim de demonstrar que o paciente é usuários de drogas e não traficante, o que demonstraria a desnecessidade da custódia cautelar por malferimento do princípio da homogeneidade.

Sem embargo,
tenho que é inviável o conhecimento da pretensão com respeito ao feixe de argumentos em referência.
Ressalto, a esse propósito, que o Superior Tribunal de Justiça acentuou a imprestabilidade da via mandamental para aferição de teses tal qual a asserção de que o paciente seria usuário de drogas, “
entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade”
(
AgRg no HC n. 731.619/GO
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022, cf.
https://bit.ly/3OqxBCD
), o que também implica na prejudicialidade de avaliar o eventual malferimento ao princípio da homogeneidade, porquanto descabe a esta Corte de Justiça “
em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível
quantum
de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados
(
AgRg no HC n. 770.308/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022, cf.
https://bit.ly/3NW03L6
).

Feitas essas considerações, tenho por bem
conhecer em parte da ordem impetrada
, com exceção das teses que incursionam sobre a alegada condição de usuário de drogas e violação do postulado da proporcionalidade, diante da inadequação da via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, convém rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Erigidas essas premissas, tenho que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea
e
suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela
grande variedade da droga apreendida e do
modus operandi
do coacto, preso em flagrante com substâncias ilícitas na companhia de adolescentes
, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“Consta dos autos que o flagranteado foi detido no dia 08.03.2023, por volta das 17:30h, na via pública, ao ser abordado por policiais, dentro de um carro, com menores de idade, na ocasião, também, foram encontrados:
01 (um) embrulho confeccionado com material plástico transparente, contento em seu interior certa quantidade de erva seca, de coloração esverdeada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como “maconha”; 03 (três) embrulhos confeccionados com material plástico transparente, contento em seu interior substâncias de coloração bege, fragmentada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como “pedra de oxi” e 02 (dois) embrulhos confeccionados com material plástico transparente, contendo em seus interiores substancias de cor esbranquiçada, aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como “cocaína em pó”
.

[...]

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial, entendo que a gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, impõe a necessidade de manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública
. Destaco, ainda, a variedade das drogas encontrada com flagranteado, bem como a presença de outras pessoas em sua companhia, inclusive menores de idade, a tornar a conduta mais gravosa e indicar a possível prática do delito de tráfico em concurso de pessoas
. Assim, o estado de liberdade do flagranteado acarreta risco concreto aos fins do processo como instrumento de prevenção geral e especial, colocando em perigo o bem jurídico tutelado criminalmente. Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP, CONVERTO em Prisão Preventiva a prisão em flagrante de LUCAS PANTOJA DAVID, para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.” (ID n. 14001912 – Págs. 2/3)

Ante o quadro, verifico que a fundamentação expendida no
decisum
,
a qual foi posteriormente ratificada pelo juízo impetrado na decisão que indeferiu o pleito revogatório (ID n. 14003065)
, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que
a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
,
máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, como na hipótese retratada nos autos
, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão, e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2023